Tribunal: TJDFT
Processo: 0724848-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724848-43.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CLEBER DA SILVA REIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Progressão de regime. Crime hediondo. Reincidência em crime comum. 1 - O inciso VII do art. 112 da LEP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que estabelece percentual maior para progressão de regime (60% - 3/5), diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado. 2 – Crime cometido anteriormente ao crime hediondo ou equiparado, de natureza comum, não impede que a progressão de regime seja após o cumprimento de 40% (2/5) da pena, hipótese em que se aplica, retroativamente, o atual inciso V do art. 112 da LEP, que é mais benéfico ao apenado. 3 - Embargos infringentes providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 112, incisos V e VII, da Lei 7.210/84, ao rejeitar a aplicação retroativa do artigo 112, inciso V, da LEP, com a redação determinada pela Lei 13.964/2019, a fim de que seja adotada a fração de progressão de regime à razão de 40% (quarenta por cento) da pena, por não ser condenado por crime hediondo ou equiparado. II - O recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Contudo, não há interesse recursal, uma vez que os embargos infringentes opostos pelo insurgente foram integralmente acolhidos pelo órgão julgador, o qual decidiu no mesmo sentido da tese exposta no presente recurso especial. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: O crime anterior cometido pelo embargante é de natureza comum (tráfico privilegiado). Por se tratar de reincidência genérica, não se enquadra no critério do inciso VIII do art. 112 da LEP. Não traz a lei percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo reincidente em crime comum. Logo, a nova lei, porque mais benéfica ao embargante, retroage em seu favor (art. 5o, XL, da CF). É de ser observado, no caso, o percentual mais favorável -- 40% (2/5) (inciso V do art. 112 da LEP). Nesse sentido, julgado da Turma: “(...) Por força do disposto no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal e no artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, tem aplicação o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, mesmo no caso de condenações com sentença transitada em julgado. 2. Verifica-se que o inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019) estipulou o percentual para progressão de regime de 40% aos condenados por crime hediondo ou equiparado que sejam primários. Por outro lado, o inciso VII do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019), menciona o percentual de 60% (sessenta por cento) para os condenados reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado. 3. A lacuna normativa dos dispositivos legais acrescentados pela Lei no 13.964/2019 deve ser interpretada de forma benéfica ao sentenciado, devendo incidir o percentual de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime aos condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado que ostentam reincidência não específica. 4. Na espécie, o sentenciado faz jus à aplicação retroativa do artigo 112, inciso V, da Lei no 7.210/84 (com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019), por ser mais benéfica, visto que os crimes anteriores pelos quais ele foi condenado não têm natureza hedionda, devendo incidir o percentual de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime quanto ao crime hediondo posteriormente praticado. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão recorrida que deferiu ao agravado o pedido de aplicação retroativa do artigo 112, inciso V, da Lei no 7.210/84, com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019. (Acórdão 1276644, 07241191720208070000, Relator: Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve, portanto, ser observado o percentual de 40% (2/5) de cumprimento da pena do crime hediondo na execução n. 0034468-51.2015.8.07.0015, para fins de progressão de regime, como decidido pelo juiz da VEP. Dou provimento para que prevaleça o voto vencido do eminente Desembargador J. J. Costa Carvalho. (ID 23320207). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023